Tribunal: STJ
Processo: 5002444-51.2024.8.24.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035901 - SC(2025/0333473-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUAN NAZARIO MACHADO
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LAURA DA ROSA WILLE
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CPP. PROVAS
ART. 226
INDEPENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer
do agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso especial em
condenação pelo crime previsto no
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
art. 157,
inciso I, do Código Penal, por entender que o acórdão recorrido está em
conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de
Justiça e que incidem as Súmulas n. 7, n. 83 e n. 568 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Fato relevante. A parte agravante foi condenada à pena de 10 anos, 9
meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, pela
prática de roubo majorado, havendo na defesa alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico por violação dos arts. 226 e 564, IV, do Código
de Processo Penal, sob o argumento de que o procedimento foi realizado com
prévia exposição das vítimas a uma única fotografia, acompanhada da
indicação do nome, apelido e endereço do recorrente por policiais militares, o
que teria contaminado a memória e comprometido a confiabilidade da prova,
sendo todas as demais provas derivadas desse ato viciado.
3. Decisões anteriores. O recurso especial não foi admitido e o agravo em
recurso especial manteve a negativa de seguimento, ao reconhecer: (i) a
conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema Repetitivo n.
1.258 do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a condenação apoiada em
provas independentes do reconhecimento inválido; e (ii) a impossibilidade, na
via especial, de revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar as
premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, em razão da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do
art. 226
Código de Processo Penal, supostamente contaminando as demais provas
Documento eletrônico VDA55739886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2abed3-2147-4f0d-8d65-abca07bd8485

produzidas, impõe a absolvição da parte agravante com fundamento nos arts.
226 e 564, IV, do Código de Processo Penal e na tese do Tema Repetitivo n.
1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via do recurso
especial, é possível afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado,
para fins de absolvição, sem violar o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
6. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que as regras do
do Código de
art. 226
Processo Penal são de observância obrigatória e que o reconhecimento
inválido não pode servir de lastro para a condenação, mas a nulidade do
reconhecimento pessoal ou fotográfico não implica, por si só, absolvição, se a
autoria delitiva puder ser demonstrada por provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.
7. O Tribunal de origem consignou que a condenação não se apoiou
exclusivamente no reconhecimento impugnado, mas também em elementos
probatórios autônomos, especialmente os depoimentos das vítimas e do
policial civil colhidos sob o crivo do contraditório, que identificaram de
forma segura a participação do agravante no roubo, sem uso de máscaras ou
artifícios que prejudicassem sua identificação.
8. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte quanto à possibilidade de manutenção da condenação com base em
provas independentes do reconhecimento viciado, incidem como óbices ao
recurso especial as Súmulas n. 83 e n. 568 do Superior Tribunal de Justiça,
que impedem a revisão de decisão alinhada à orientação consolidada em sede
repetitiva.
9. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
suficiência e autonomia das demais provas para sustentar a condenação
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
10. O agravo regimental não apresentou fundamento novo ou específico apto
a infirmar os motivos determinantes da decisão monocrática, notadamente
quanto à correta aplicação do Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal
de Justiça e dos óbices sumulares, razão pela qual a decisão agravada deve
ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a
art. 226
absolvição quando a autoria delitiva estiver demonstrada por provas ou
evidências independentes do ato viciado.
2. A aferição da suficiência e da autonomia das provas de autoria produzidas
pelas instâncias ordinárias, para além do reconhecimento inválido, configura
reexame do conjunto fático-probatório e é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravo regimental que não apresenta fundamentos específicos capazes
de afastar a aplicação de tese firmada em Tema Repetitivo e de óbices
sumulares do Superior Tribunal de Justiça deve ter seu provimento negado,
mantendo-se a decisão monocrática agravada.
CP,
§ 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
CPP,
IV;
art. 226;
art. 564,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ.
STJ, Tema Repetitivo
(REsps
Jurisprudência relevante citada:
1.258/STJ

e 1
1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP
.
); STJ, Súmula 7;
987.651/RS
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 568.
Documento eletrônico VDA55739886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2abed3-2147-4f0d-8d65-abca07bd8485

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c2abed3-2147-4f0d-8d65-abca07bd8485

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035901 - SC(2025/0333473-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RUAN NAZARIO MACHADO
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LAURA DA ROSA WILLE
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CPP. PROVAS
ART. 226
INDEPENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer
do agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso especial em
condenação pelo crime previsto no
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
art. 157,
inciso I, do Código Penal, por entender que o acórdão recorrido está em
conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de
Justiça e que incidem as Súmulas n. 7, n. 83 e n. 568 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Fato relevante. A parte agravante foi condenada à pena de 10 anos, 9
meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, pela
prática de roubo majorado, havendo na defesa alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico por violação dos arts. 226 e 564, IV, do Código
de Processo Penal, sob o argumento de que o procedimento foi realizado com
prévia exposição das vítimas a uma única fotografia, acompanhada da
indicação do nome, apelido e endereço do recorrente por policiais militares, o
que teria contaminado a memória e comprometido a confiabilidade da prova,
sendo todas as demais provas derivadas desse ato viciado.
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

3. Decisões anteriores. O recurso especial não foi admitido e o agravo em
recurso especial manteve a negativa de seguimento, ao reconhecer: (i) a
conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema Repetitivo n.
1.258 do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a condenação apoiada em
provas independentes do reconhecimento inválido; e (ii) a impossibilidade, na
via especial, de revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar as
premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, em razão da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do
art. 226
Código de Processo Penal, supostamente contaminando as demais provas
produzidas, impõe a absolvição da parte agravante com fundamento nos arts.
226 e 564, IV, do Código de Processo Penal e na tese do Tema Repetitivo n.
1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via do recurso
especial, é possível afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de provas autônomas e independentes do reconhecimento viciado,
para fins de absolvição, sem violar o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
6. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que as regras do
do Código de
art. 226
Processo Penal são de observância obrigatória e que o reconhecimento
inválido não pode servir de lastro para a condenação, mas a nulidade do
reconhecimento pessoal ou fotográfico não implica, por si só, absolvição, se a
autoria delitiva puder ser demonstrada por provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.
7. O Tribunal de origem consignou que a condenação não se apoiou
exclusivamente no reconhecimento impugnado, mas também em elementos
probatórios autônomos, especialmente os depoimentos das vítimas e do
policial civil colhidos sob o crivo do contraditório, que identificaram de
forma segura a participação do agravante no roubo, sem uso de máscaras ou
artifícios que prejudicassem sua identificação.
8. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte quanto à possibilidade de manutenção da condenação com base em
provas independentes do reconhecimento viciado, incidem como óbices ao
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

recurso especial as Súmulas n. 83 e n. 568 do Superior Tribunal de Justiça,
que impedem a revisão de decisão alinhada à orientação consolidada em sede
repetitiva.
9. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
suficiência e autonomia das demais provas para sustentar a condenação
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
10. O agravo regimental não apresentou fundamento novo ou específico apto
a infirmar os motivos determinantes da decisão monocrática, notadamente
quanto à correta aplicação do Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal
de Justiça e dos óbices sumulares, razão pela qual a decisão agravada deve
ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a
art. 226
absolvição quando a autoria delitiva estiver demonstrada por provas ou
evidências independentes do ato viciado.
2. A aferição da suficiência e da autonomia das provas de autoria produzidas
pelas instâncias ordinárias, para além do reconhecimento inválido, configura
reexame do conjunto fático-probatório e é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravo regimental que não apresenta fundamentos específicos capazes
de afastar a aplicação de tese firmada em Tema Repetitivo e de óbices
sumulares do Superior Tribunal de Justiça deve ter seu provimento negado,
mantendo-se a decisão monocrática agravada.
CP,
§ 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
CPP,
IV;
art. 226;
art. 564,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ.
STJ, Tema Repetitivo
(REsps
Jurisprudência relevante citada:
1.258/STJ

e 1
1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP
.
); STJ, Súmula 7;
987.651/RS
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 568.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

Trata-se de agravo regimental interposto por RUAN NAZARIO MACHADO
contra decisão monocrática (fls. 609-617) que conheceu do agravo em recurso especial
para negar provimento ao recurso especial, sob o fundamento de conformidade do
acórdão recorrido com o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça e
incidência das Súmulas n. 7, n. 83 e n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.
A agravante reitera, em síntese, as teses já deduzidas no recurso especial (fls.
449-461) e no agravo em recurso especial (fls. 531-535), relativas à nulidade do
reconhecimento fotográfico por violação aos arts. 226 e 564, IV, do Código de Processo
Penal e à não incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de
questão estritamente jurídica. No agravo regimental reforça que não há provas
independentes, porque todas guardam relação direta de causa e efeito com o
reconhecimento viciado, de modo que a condenação não subsiste sem o reconhecimento
fotográfico ilegal, nos exatos termos do Tema Repetitivo 1258/STJ.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para a reconsideração da
decisão monocrática ou submissão da matéria ao colegiado e, no mérito, o
reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e de todas as provas dele
derivadas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada à pena de 10 (dez) anos,
9 (nove) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um)
dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso
art. 157,
I, do Código Penal (fls. 322-336; fls. 602-606).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 226
e 564, IV, ambos do Código de Processo Penal. Sustenta que o reconhecimento
fotográfico foi realizado em desacordo com o procedimento legal, com exposição prévia
das vítimas a uma única fotografia extraída do sistema policial, acompanhada da
indicação do nome, apelido e endereço do recorrente por policiais militares, o que teria
contaminado a memória e comprometido a confiabilidade da prova. Afirma que a
inobservância do
do Código de Processo Penal acarreta nulidade por omissão de
art. 226
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

formalidade essencial, nos termos do
IV, do mesmo diploma, e que os demais
art. 564,
elementos probatórios seriam derivados do reconhecimento viciado, não constituindo
provas autônomas aptas a sustentar a condenação (fls. 450-460).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial para
reconhecer a violação dos arts. 226 e 564, IV, do Código de Processo Penal; anular o
reconhecimento fotográfico irregular; anular a condenação com a consequente
absolvição por ausência de provas válidas de autoria; subsidiariamente, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, desconsiderando o
reconhecimento fotográfico (fl. 461).
O recurso especial não foi admitido (fls. 526-527). O agravo em recurso
especial, manteve a negativa de seguimento ao recurso especial por dois pilares: (i)
conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.258 do
Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a possibilidade de condenação apoiada em
provas independentes do reconhecimento inválido; e (ii) inviabilidade, na via eleita, do
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas firmadas pelas
instâncias ordinárias (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à discussão jurídica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça definiu o
alcance da determinação contida no
do Código de Processo Penal por ocasião do
art. 226
julgamento do Tema Repetitivo 1258. Oportunidade em que foi firmada a seguinte tese:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
e/ou
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CP
art. 226
P admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas
com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o
novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento
art. 226
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
Como se vê, a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça,
firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1258, estabelece que a nulidade do
reconhecimento pessoal não implica absolvição, desde que demonstrada a autoria
delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes.
Acerca da controvérsia dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se nos
seguintes termos (fls. 432-433):
Não se ignora que, consoante a mais moderna compreensão do Superior
Tribunal de Justiça, adotada após guinada jurisprudencial, afigura-se
inadmissível uma condenação calcada tão somente em reconhecimento
efetuado sem a observância das diretrizes do
do Código de Processo
art. 226
Penal, ainda que confirmada sob o crivo do contraditório.
Segundo o julgado paradigmático, "[...] o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no
do Código de Processo
art. 226
Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] O reconhecimento de
pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no
do
art. 226
Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se
tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova
e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que
confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que
outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca
da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato
de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento
probatório". (STJ - Habeas Corpus n.
Sexta Turma, Rel. Min.
598.886/SC,
Rogério Schietti Cruz, j. em
.
27/10/2020)
Porém, ainda conforme a Corte Superior, sempre que existirem outros
elementos de convicção, para além do reconhecimento atípico, capazes de
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

conduzir o Magistrado a um juízo de certeza quanto à materialidade e
autoria delitivas, estará legitimada a condenação.
(...)
In casu, conforme se verá a seguir, a condenação dos acusados teve arrimo
suficiente do arcabouço probatório amealhado, inclusive, convém citar, na
indicação precisa dos ofendidos, sob o crivo do contraditório, quanto à
participação
dos

amplamente
identificados,
que
réus/apelantes,
protagonizaram o desiderato delituoso sem o uso de máscaras ou subterfúgio
que prejudicasse suas identificações.
O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. Embora se alegue nulidade do reconhecimento pessoal, existem outros elementos
probatórios independentes que sustentam a condenação. Ademais, como bem ressaltou o
parecer do Ministério Público Federal "a análise dos pleitos defensivos para quiçá
concluir de modo diverso do veredito profligado demanda inevitável (re)exame do
arcabouço probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na via optata (e)
por Corte Superior incompetente, que não pode ser demandada como terceira instância
" (fl. 606).
recursal, segundo lapidar texto da Súmula no 7/STJ
Nessa linha, considerando que o reconhecimento guarda congruência com as
demais provas existentes nos autos, obtidas de forma autônoma, notadamente os
depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial civil, para acolhimento da tese
absolutória defensiva, seria necessário proceder ao reexame de circunstâncias inerentes
ao caso concreto, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
Neste sentido (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
MAJORADO.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES.
ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA
SÚMULA N. 7/STJ.
FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a nulidade do
reconhecimento pessoal não implica absolvição se houver outras provas
independentes que comprovem a autoria e a materialidade do delito, como
na presente situação.
2. No caso, embora o reconhecimento fotográfico extrajudicial tenha sido
feito em desacordo com o disposto no
do CPP, a instância de
art. 226
origem registrou a existência de outras provas autônomas para respaldar a
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

dando conta de que, "além
condenação, em especial a prova testemunhal,
do reconhecimento fotográfico, efetuado durante o inquérito, do mesmo
indivíduo envolvido na utilização dos cheques subtraídos na ocasião, como
autor dos fatos, a vítima confirmou de maneira categórica, sob o crivo do
contraditório, novamente o protagonismo do apelante no crime de roubo que
sofreu", o que se soma ao reconhecimento pessoal em juízo para atestar a
autoria delitiva.
3. Assim, o pleito de absolvição demandaria imprescindível reexame dos
elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em
recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.
4. Não se verifica ilegalidade, ainda, quanto à fração utilizada na terceira
fase da dosimetria para as causas de aumento de pena, uma vez que foram
mencionadas as peculiaridades do caso concreto, como o concurso de mais
de 2 agentes na prática delitiva, o emprego de armas de fogo apontadas para
as cabeças das vítimas e a utilização de método psicologicamente maçante
de "roleta russa".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.218.633/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
EFEITOS
MODIFICATIVOS NÃO ATRIBUÍDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do STJ que
negou provimento ao agravo regimental.
2. A defesa alegou contradição no acórdão embargado ao mencionar
"provas independentes do reconhecimento pessoal" e ao fazer referência ao
"Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro", elementos que, segundo a
embargante, não condizem com o caso concreto, pois a condenação teria
sido baseada exclusivamente no depoimento da vítima, derivado de
reconhecimento pessoal irregular.
3. Requerimento da embargante para sanar as contradições apontadas,
atribuir efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, reconhecendo
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226
do CPP.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado quanto à existência de provas independentes do reconhecimento
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

pessoal e na referência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para atribuir
efeitos modificativos à decisão embargada.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o
do CPP, ou
art. 619
para corrigir erro material, conforme o
III, do CPC.
art. 1.022,
6. Não se verifica contradição no acórdão embargado quanto à existência de
provas independentes do reconhecimento pessoal, pois a condenação foi
fundamentada no depoimento da vítima, no reconhecimento fotográfico e
nos depoimentos policiais produzidos sob o crivo do contraditório.
7. A referência equivocada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, em vez do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, configura
mero erro material, sendo passível de correção sem efeitos modificativos.
8. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da
decisão ou para atribuir efeitos infringentes, salvo em hipóteses
excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos parcialmente acolhidos para corrigir
erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, mas não se
prestam para rediscutir o mérito da decisão ou atribuir efeitos modificativos,
salvo em hipóteses excepcionais.
2. Não se verifica contradição no acórdão embargado quanto à existência de
provas independentes do reconhecimento pessoal, pois a condenação foi
fundamentada no depoimento da vítima, no reconhecimento fotográfico e nos
depoimentos policiais produzidos sob o crivo do contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
EREsp 1746600/SC,
21.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Nefi
AREsp 1281062/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2020; STJ, EDcl na APn
Rel.
843/DF,
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.04.2018.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.204.005/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 226
DESCRIÇÃO PRÉVIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE.
APRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOTOGRAFIAS. PROCEDIMENTOS
AUTÔNOMOS E CONVERGENTES. CORROBORAÇÃO POR OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
IMAGENS
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná que manteve a condenação por roubo majorado pelo uso de arma de
fogo, com base em provas testemunhais, vídeos e reconhecimento fotográfico.
2. O réu foi condenado a 10 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime
fechado, mais 190 dias-multa, com fixação de valor mínimo para reparação
dos danos materiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão limita-se a aferir a nulidade do reconhecimento
fotográfico por desrespeito ao
do CPP e a suficiência de provas
art. 226
para a condenação.
III. Razões de decidir
4. A autoria do crime foi comprovada por vídeos de câmeras de segurança e
relatos detalhados e coerentes das vítimas, que reconheceram o recorrente
com segurança em procedimento fotográfico, precedido de descrição física
do autor.
5. O reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura,
contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório
, que se encontra amparada em outras provas
que lastreia a condenação
independentes.
6. Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem
integral observância ao
do CPP, desde que corroborado por outros
art. 226
elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese
7 . Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

"Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral
observância ao
do CPP, desde que corroborado por outros
art. 226
elementos de prova".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o-A, I.
art. 226;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
923.252/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Min. Messod
12/9/2024;
AREsp 2.693.728/MT,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 18/6/2025.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.210.673/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B, DA
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
LEI N. 8.069/1990
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n.
realizado em
sob a relatoria do Ministro Rogerio
598.886/SC,
27/10/2020,
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, segundo a
art. 226,
qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo
legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir
de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em
juízo.
2. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a
inobservância das formalidades previstas no
do CPP não conduz à
art. 226,
imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em
que lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a
demonstrar a autoria do delito. Precedentes.
3. Em sessão realizada em
a Terceira Seção deste Superior
11/6/2025,
Tribunal, na apreciação dos REsps n.

1.953.602/SP, 1.986.619/SP,
e
representativos da controvérsia alusiva à
1.987.628/SP
1.987.651/RS,
definição do alcance da determinação contida no
do CPP e às
art. 226,
consequências da eventual inobservância do quanto nele estatuído, apreciou,
sob a minha relatoria, o Tema Repetitivo n.
fixando, dentre outras,
1258/STJ,
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

a seguinte tese jurídica: "poderá o magistrado se convencer da autoria
delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, na apreciação do apelo
ministerial, analisando em detalhe as evidências existentes nos autos,
assentou que as provas colhidas permitem concluir que a autoria do crime
apurado nos presentes autos recai sobre o ora recorrente, apontando, para
tanto, não apenas o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, na fase
inquisitiva (e-STJ fls. 364), e confirmado em Juízo (e-STJ fl. 363), mas outras
circunstâncias do caso concreto, como o fato de os réus terem sido
encontrados pelos policiais, instantes após o crime (e-STJ fl. 363), em poder
do valor de R$ 84,00, quantia compatível com aquela subtraída do ofendido,
no momento em que manuseavam as notas e realizavam a divisão entre si do
produto do crime (e-STJ fl. 364), em via pública (e-STJ fl. 361), tendo sido
reconhecidos pela vítima ainda durante a abordagem policial (e-STJ fl. 361 e
363), bem como a prova testemunhal, colhida em ambas as fases da
persecução penal (e-STJ fls.
).
360/361
5. Assim, evidenciada a consonância do entendimento firmado pela Corte
local com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, incide, na
espécie, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
6. Ademais, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas
suficientes da prática do delito pelo recorrente, utilizando-se não apenas do
reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no
acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de
absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.223.556/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.
Nessa moldura, não há, no agravo regimental, apontamento específico capaz
de infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada. A matéria de direito foi
devidamente enfrentada à luz do Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de
Justiça, com a ressalva – expressamente consignada – de que a inobservância do art. 226
do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à absolvição, se a autoria pode ser
firmada em evidências independentes. Por outro lado, a pretensão de afastar as premissas
fáticas quanto à autonomia das demais provas esbarra na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, como também destacado no
.
decisum
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

Assim, ausente fundamento novo ou específico que desautorize a aplicação do
entendimento consolidado e dos óbices sumulares, o agravo regimental não comporta
provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:38
Código de Controle do Documento: bdeaece4-b877-4c64-9b95-a50a4a206d74

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.035.901 / SC
Número Registro: 2025/0333473-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50024445120248240028 50067024120238240028 80003333820228240020
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURA DA ROSA WILLE
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
AGRAVANTE : RUAN NAZARIO MACHADO
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JULIO GUSTAVO RIBEIRO NETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUAN NAZARIO MACHADO
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LAURA DA ROSA WILLE
ADVOGADA
: LIZIANI DE SOUSA ILADI - SC039926
Documento eletrônico VDA55363504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 24e281df-d8a5-480a-809a-6398955b1cfe

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 24e281df-d8a5-480a-809a-6398955b1cfe